Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722028-03.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DOS ANJOS MACIEL MACHADO RECORRIDO: AMILTON MARTINS SIMOES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DE NOME EM DÍVIDA ATIVA. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que no ano de 2000 vendeu um lote para a Recorrente, mas que esta nunca o transferiu e que desde o ano de 2019 o seu nome está inscrito na dívida ativa em virtude dos débitos por ela acumulados. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 68793185). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pleito de indenização por danos morais. 5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a inclusão do nome do Recorrido na dívida ativa ocorreu por culpa exclusiva dele, pois não teria transferido o imóvel, e que em 2003 transferiu os direitos sobre o bem para terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade sobre o débito posterior a tal período. Aduz que não cometeu ato ilícito e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido. 6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que a Recorrente descumpriu os termos do contrato firmado entre eles ao deixar de pagar os tributos do imóvel. Defende que a inscrição do seu nome na dívida ativa ocorreu pela inadimplência da Recorrente e que a sentença deve ser mantida. 7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código Civil. 8. Preceitua o artigo 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 9. No caso dos autos, embora a Recorrente sustente a tese de ausência de responsabilidade no fato de a obrigação de pagar os tributos estar vinculada ao titular do imóvel e de o Recorrido ser o responsável pela comunicação da transferência perante a autoridade tributária, a razão exposta na sentença para o acolhimento do pleito não está atrelada a tais pontos e sim ao descumprimento da obrigação assumida pela Recorrente de pagar as despesas do imóvel a partir da sua aquisição, consoante consta na cláusula nona do contrato de Id n. 68792977. 10. Logo, estando devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial e o nexo de causalidade entre a inclusão do nome do Recorrido na dívida ativa e a negligência da Recorrente em relação ao cumprimento da obrigação assumida, a qual independia da efetivação da transferência da titularidade do imóvel, correta a responsabilidade imposta na origem. 11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. 12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95." A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso X da Constituição Federal ao argumento de que a compensação pelos supostos danos morais sofridos foi determinada pelo Juízo sem a efetiva comprovação da violação à honra ou imagem do recorrido. Aduz violação ao inciso LV, do artigo supracitado, sob alegação de que a inadequada análise das provas e argumentos do recorrente infringiu a ampla defesa e o contraditório. Assevera que a decisão não foi fundamentada suficientemente, limitando-se a adotar fundamentos genéricos e violando o art. 93, IX da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Por outro lado, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, o que se verifica no caso sob exame. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal